Tribunal: TJDFT
Processo: 0710006-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710006-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MAGAZINE SILVA'S LTDA - ME, PAULO ROBERTO ARAUJO SILVA DECISÃO 1. O autor agrava do despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69), exarada pela 4a Vara Cível de Taguatinga (id 34042874 – p. 19), consistente na comprovação da notificação em mora do avalista Paulo Roberto Araújo Silva, litisconsorte passivo, ou juntada de nova inicial com o polo passivo limitado ao devedor fiduciante. Alega, em suma, ser desnecessária a notificação do avalista para a constituição em mora, tampouco sua exclusão da relação processual, considerando que, por não estar na posse do bem e tão somente figurar como devedor solidário da obrigação, não há como compeli-lo à entrega do veículo alienado, acrescentando que só o indicou na inicial para fins de eventual conversão em execução. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. O agravo é inadmissível, data venia, por não se tratar de decisão, mas, sim, de mero despacho e, ainda que assim não fosse, por ser alheio às hipóteses taxativas do CPC 1.015 e, de resto, intempestivo. Com efeito, o ato judicial impugnado nada decidiu, limitando-se a determinar a emenda da inicial. Trata-se, portanto, de mero despacho, natureza essa que desautoriza recurso (CPC 203, § 3o c/c 1.001). Ainda que de decisão se tratasse, não ensejaria agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justificaria no presente caso em que não há risco de dano que não possa ser reparado em eventual apelação. Por fim, se pudessem ser superados os dois primeiros fundamentos, o recurso seria intempestivo. Em 14/02/22, a MM. Juíza despachou exigindo a comprovação da notificação da mora ao avalista. O agravante peticionou no dia 18 subsequente, afirmando a desnecessidade da exigência. Novo despacho no dia 03/03, reafirmando a necessidade da notificação, seguido, em 07/03, de nova petição reafirmando a desnecessidade. Por fim, o despacho de 14/03/22, objeto deste AGI, em que o Juízo a quo confirma a exigência e acena com a possibilidade do autor excluir o avalista da relação processual. Ora, o ato contra o qual o agravante se insurge remonta à decisão de 14/02/22. Foi nela que o Juízo detectou a irregularidade da inicial e determinou a emenda que entendeu devida. Os atos subsequentes não passaram de pedido de reconsideração seguidos de indeferimento. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para recurso que iniciou em 21/02/22, considerando-se que a petição juntada no dia 18 anterior deixa inequívoca a ciência do agravante sobre o despacho do dia 14. Não obstante, o agravo foi interposto somente no dia 31/03, quando há muito expirado o prazo recursal. Resumindo em ordem subsidiária: i) o ato tem a natureza de despacho que, por isso, é irrecorrível; ii) ainda que de decisão se tratasse, não comportaria agravo de instrumento, porque alheia ao rol do CPC 1.015; iii) mesmo que fosse agravável, o recurso seria intempestivo. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, arquivem-se com baixa. I Brasília, 3 de abril de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator